Tribunal: STF
Processo: RE 1456099
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. I DO ART. 8º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial n. 1.862.914, interposto pela defesa, não acolheu, com base no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, o pedido de concessão de indulto ao recorrente, por ter sido condenado à pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos, cumulada com multa, pela prática do delito de sonegação de contribuição previdenciária. Consta desse julgado:



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NA PETIÇÃO 00217880/2023 (AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA). DECRETO PRESIDENCIAL QUE EXPRESSAMENTE VEDOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO NA HIPÓTESE DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E MULTA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS REGRAS OU DO ESTABELECIMENTO DE OUTRAS CONDIÇÕES ALÉM DAQUELAS JÁ PREVISTAS NA NORMA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. (...) 



    1. Inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa. [...] Com efeito, o requerente, após o julgamento de apelação exclusiva da defesa, restou condenado, pela prática do crime previsto no 337-A, I e III, do Código Penal, às reprimendas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, por igual período da pena principal, e a prestação pecuniária, no valor de 15 salários mínimos, ambas destinadas a entidade a ser definida pelo juízo da execução, cumulada com a pena pecuniária de 12 dias-multa, cada qual no montante de 1/30 do salário mínimo (fl. 895). [...], para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse (HC n. 417.629/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/2/2018). 



    2. Não diviso a presença da aludida inconstitucionalidade, uma vez que o indulto é ato do chefe do Poder Executivo que fixa os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação (AgInt no AREsp n. 899.324/DF, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 27/6/2016).



    (...) 18. Desprovido o pedido de extinção de punibilidade” (fls. 1-2 e 5, e-doc. 229).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO POR CARÊNCIA DE ANÁLISE DE DIVERGÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS. PRESCINDIBILIDADE, ANTE O DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA COM SUPORTE NA VERIFICAÇÃO DA INFUNDADA TESE DE VIOLAÇÃO DE PRECEITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO STF. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. (...) Foi disposto na decisão embargada que é prerrogativa do Presidente da República definir as regras para a concessão do indulto, com a colação do entendimento de ambas as Turmas da Terceira Seção de que não cabe ao Poder Judiciário promover a alteração desejada pelo embargante” (fl. 1, e-doc. 251).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega que, tendo sido condenado pela prática do delito de sonegação de contribuição previdenciária à pena de dois anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, preencheria os requisitos para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022. Ressalta que o art. 5º desse decreto permite a concessão do indulto aos delitos cuja pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, como se tem em relação ao delito de sonegação de contribuição previdenciária, e que, embora o art. 8º do mesmo decreto vede a concessão de indulto em caso de conversão da pena privativa de liberdade, esse dispositivo deveria ser declarado inconstitucional.



    Alega que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao não declarar a inconstitucionalidade do art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, teria contrariado o caput e inc. XXXV do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República.



    Sustenta ser “possível, sim, ao STJ a apreciação dos requisitos delineados pelo decreto presidencial, bastando para isso que, dentro de sua competência originária (vale dizer, não atuando como instância recursal), se depare com dispositivo inconstitucional. (...) era do STJ a competência para apreciar a incidência de superveniente causa de extinção da punibilidade, que fulmina o direito de punir, e esvazia o próprio direito material. 44. Era, portanto, perfeitamente cabível a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal, que permite aos tribunais declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público” (fls. 10-11, e-doc. 258).



    Afirma que o “presente caso amolda-se às hipóteses do decreto em questão, pois: (i) a pena máxima cominada em abstrato ao delito restante (337-A do CP) é de 5 anos; e (ii) houve trânsito em julgado para a acusação, que não interpôs recurso de apelação da sentença; (iii) o delito pelo qual restou condenado não está na lista de vedações do indulto, prevista no seu artigo 7º (...). Reconhece-se que, no presente caso, houve a substituição da pena final por restritiva de direitos, o que, numa primeira leitura, poderia levar a crer que o presente caso encontraria óbice do artigo 8º, inciso I do Decreto Presidencial, que exclui, ao menos em tese, a sua aplicabilidade a esta espécie de sanção. (...) No entanto, a leitura sistêmica do Decreto certamente torna sem efeito o dispositivo em questão, já que colocaria, indevidamente, em situação mais vantajosa, o réu que, condenado pelo mesmíssimo crime, não foi beneficiado com a substituição da pena por ostentar negativas as circunstâncias pessoais do artigo 59 do Código Penal. (...) Fere, portanto, o princípio da proporcionalidade/razoabilidade, devendo-se afastar a regra que restringe indevidamente o benefício ao que apresenta condição notoriamente mais benéfica, e estender a extinção concedida também a estes, por equiparação. (...) O mesmo artigo 8º há de ser declarado inconstitucional até mesmo por ferir a própria coerência com o princípio da legalidade. (...) Isto porque ele entra em contato com o texto de outros dispositivos dele mesmo que claramente permitem a aplicação do indulto a penas restritivas de direito. (...) Ora, sendo a prestação de serviços à comunidade uma pena restritiva de direitos, e aceitando o próprio decreto presidencial a sua aplicação àqueles condenados já em pleno cumprimento da pena, é evidente que ele não veda, pura e simplesmente, a incidência do indulto às penas restritiva de direito, de forma absoluta” (fls. 14-15, 17-18, e-doc. 258).



    Estes os pedidos:



    “(...) seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para o fim de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/2022, conforme autoriza o artigo 97 da Constituição da República.



    (...) Subsidiariamente, requer seja conhecido e provido o recurso especial, para declarar extinta a punibilidade do ora Recorrente pelo crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, em face do indulto presidencial 11.302/2022, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal3 , tendo em vista a manifesta inconstitucionalidade do seu artigo 8º” (fls. 19-20, e-doc. 258).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 264).



    3. Em 20.8.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 267).



    4. Em 12.9.2023, a Ministra Rosa Weber, então Presidente deste Supremo Tribunal, determinou a devolução do presente recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça para que adotasse o procedimento da sistemática da repercussão geral, considerado o decidido quanto ao Tema 1.267 (e-doc. 275).



    5. Recebidos os presentes autos no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência, em 9.1.2024, encaminhou novamente estes autos a este Supremo Tribunal Federal, afirmando que o Tema 1.267 não se enquadrava na espécie vertente:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por ZULEIDO SOARES DE VERAS, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na decisão de fls. 1.103-1.108, a Vice-Presidência deste Tribunal Superior admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que, havendo aparente relevância constitucional da controvérsia, seria necessária a sua submissão à apreciação do Supremo Tribunal Federal para a resolução de eventual dissonância com o precedente vinculante. 



    Ao analisar o recurso extraordinário, a Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao STJ para aplicação do Tema n. 1.267 do STF, relativo à sistemática da repercussão geral, conforme os regramentos do art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil (fls. 1.116-1.117). 



    À primeira vista, contudo, o cumprimento da determinação talvez seja inviável, como passo a esclarecer. 



    O Tema n. 1.267 do STF versa sobre a constitucionalidade de concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade em abstrato não seja superior a 5 anos. 



    Por outro lado, no acórdão recorrido discutiu-se a eventual vedação ao deferimento do referido benefício aos condenados às penas restritivas de direitos e de multa, nos termos do art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, motivo pelo qual, em princípio, não seria possível a aplicação da tese no caso dos autos. 



    Dessa forma, com a devida vênia, afigura-se prudente fazer nova remessa destes autos à Suprema Corte, para as deliberações que entender pertinentes. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 278).



    6. Em 29.1.2024, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal recebeu os presentes autos e determinou a distribuição (e-doc. 283).



    7. Em 3.5.2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário (e-doc. 287).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Consta do acórdão recorrido:



    “(...) Preliminarmente, quanto ao postulado no Agravo Regimental no Pedido de Retirada de Pauta (Pet n. 00217880/2023), nos termos da decisão de fls. 900/901, inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa. [...] Com efeito, o requerente, após o julgamento de apelação exclusiva da defesa, restou condenado, pela prática do crime previsto no 337-A, I e III, do Código Penal, às reprimendas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, por igual período da pena principal, e a prestação pecuniária, no valor de 15 salários mínimos, ambas destinadas a entidade a ser definida pelo juízo da execução, cumulada com a pena pecuniária de 12 dias-multa, cada qual no montante de 1/30 do salário mínimo (fl. 895). [...] Outrossim, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse (HC n. 417.629/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/2/2018) 



    Não diviso a presença da aludida inconstitucionalidade, uma vez que o indulto é ato do chefe do Poder Executivo que fixa os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação (AgInt no AREsp n. 899.324/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 27/6/2016)” (fl. 17-18, e-doc. 230).



    10. Inaplicável à espécie o decidido no Tema 1.267. O benefício da extinção da punibilidade pelo indulto não foi negado ao recorrente com base no caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, mas por não ter preenchido o requisito do inc. I do art. 8º desse mesmo decreto, pois sua pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos. Não preenchendo todos os requisitos, não se há cogitar de concessão do benefício do indulto, como assentado no acórdão recorrido.



    Como anotado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “[n]o caso dos autos, a reprimenda corporal foi substituída por penas restritivas de direitos. Incide, portanto, a vedação prevista no artigo 8º, I, do Decreto 11.302/22, a qual afasta o benefício legal do indulto para as penas restritivas de direitos. Vejamos: Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir outro requisito senão os previstos no Decreto (...). Caso o Presidente da República tivesse a intenção de beneficiar os apenados cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direito, como pretende o Recorrente, não teria, expressamente, vedado essa condição. Ausente, portanto, o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo Presidente da República, o Recorrente não tem direto ao indulto, de modo que não há falar em interpretação extensiva para alcançar condenados não agraciados, com fundamento no princípio da isonomia ou da proporcionalidade” (e-doc. 287).



    11. Ademais, eventual contrariedade à Constituição da República, se houvesse, seria indireta ou reflexa, por demandar prévia análise do inc. I do art. 8º do Decreto n. 11.302/2022.



    Nessa mesma linha, em caso análogo: 



    “(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir outro requisito senão os previstos no Decreto. (...)



    Com efeito, a Corte Regional decidiu que o recorrente não faz jus ao indulto por entender que o apenado não preencheu os requisitos subjetivos previstos no Decreto 11.302/2022, bem como pela vedação disposta no art. 8º, I, do mesmo ato normativo. Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto aos requisitos para a concessão do indulto demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (Decreto nº 11.302/2022), além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista tratar-se de ofensa reflexa à Constituição, bem como em razão do óbice da Súmula 279/STF” (ARE n. 1.488.895, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 25.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora